Tribunal: TJMT
Processo: 1008201-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1008201-49.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrante: Verde Transportes LTDA
Impetrados: Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística da SINFRA/MT e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA/MT.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Verde Transportes LTDA contra o ato reputado ilegal atribuído aos Exmo. Secretário de Estado da Infraestrutura e Logística da SINFRA e Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SINFRA, consubstanciado na “indevida habilitação e classificação” da empresa Satélite Norte LTDA.
Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante informa, em síntese, que “A empresa EXPRESSO SATÉLITE NORTE LTDA fora indevidamente classificada pela Comissão de Licitação, pois fez juntada de documento irregular, contrariando o que o Edital expressou, descumprindo: a) o Item 7.4.5.2.3 do Termo de Referência - Ausência do Termo de Abertura e Encerramento do Balanço; b) apresentação de Proposta Comercial da empresa Recorrida Expresso Satélite Norte Ltda em Desacordo com o Edital – Violação ao item 9.1; c) violação ao Item 6.10 do Termo de Referência e ao artigo 19, § único, da LC 432/2011 – ‘Os serviços serão explorados por, no mínimo, 02 (duas) empresas por região (mercado), e cada empresa operará, no máximo, em 02 (duas) regiões (mercado.)’.
Acresce que a empresa Satélite Norte LTDA já é concessionária do MIT 4, Lote II, de modo que estaria impedida de se ser classificada para operar os MIT 7 e 8 do Lote I, para os quais a impetrante apresentou a melhor proposta, a seu aviso.
Com base em tais considerações, assevera possuir direito líquido e certo a ser declarada vencedora do procedimento de dispensa de licitação – Termo de Referência n. 001/2021/SUTI/SALOC/SINFRA.
Punga, inclusive em sede liminar, seja determinado à Comissão de Licitação proceder com a “desclassificação da empresa Expresso Satélite Norte do certame licitatório” ou, em viés subsidiário, “classificar a empresa Expresso Satélite norte como classificada apenas e tão somente no mercado indicado como número 1 na preferência das propostas, sob pena de perpetuação da ilegalidade”, medida que almeja ver confirmada no mérito.
Juntou documentos.
Decido.
A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.
Do exame do acervo coligido observo que não restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora, impondo-se, portanto, deferir a tutela de urgência.
Preliminarmente, destaque-se que o procedimento licitatório discutido no mandamus tem gerado inúmeros incidentes diante da possível prática de ilícitos revelados na “Operação Rota Final”, destinada a apurar a prática de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação do setor de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso (STCRIP-MT), promovida pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso e Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager-MT).
Aliás, é fato público e notório que a Operação Rota Final teve como alvo, dentre outras, a pessoa jurídica ora requerente, valendo notar que seu representante, o Sr. Eder Augusto Pinheiro, teve a prisão preventiva decretada pelo ilustre Des. Marcos Machado em maio deste ano (https://www.midianews.com.br/judiciario/em-decisao-tj-cita-que-empresario-teria-ameacado-promotor/399056), ficando foragido por mais de 02 (dois meses) antes de se apresentar às autoridades, (https://www.midianews.com.br/judiciario/ministro-mantem-prisao-de-empresario-foragido-ha-2-meses/403031) e vindo posteriormente a ter deferida em seu favor a substituição do claustro preventivo por monitoramento eletrônico pela exma. magistrada de primeira instância. (https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/08/17/empresario-apontado-como-lider-de-esquema-em-licitacao-de-transporte-em-mt-e-solto-apos-duas-semanas-preso.ghtml).
Ao lado disso, foi parcialmente revogada a licitação em debate, inclusive no que tange aos MIT 7 (Alta Floresta), MIT 8 (Sinop) e lotes controvertidos neste mandamus, conforme se extrai do próprio sítio eletrônico da SINFRA/MT, em informe de 11/06/2021:
“Governo revoga parcialmente licitação do transporte intermunicipal em MT
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), revogou parcialmente o processo licitatório de concessão do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros de Mato Grosso. A revogação ocorre em razão da decisão do Estado de dar início a novo certame, de modo a garantir a transparência em todo o processo de concessão dos Mercados Intermunicipais de Transporte de Passageiros.
Foi revogada a licitação de quatro mercados intermunicipais e seis lotes, nas regiões de Barra do Garças (Lotes I e II – categorias Básica e Diferenciada), São Félix do Araguaia (Lote I – categoria Básica), Alta Floresta (Lote I – categoria Básica) e Sinop (Lotes I e II – categorias Básica e Diferenciada), cuja prestação de serviço de transporte coletivo abrange um total de 60 municípios de Mato Grosso.
A licitação desses mercados já estava suspensa desde o final do ano passado devido a determinação do desembargador do Tribunal de Justiça, Marcos Machado, em virtude da operação “Rota Final”, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco). São investigadas quatro empresas que participavam do certame realizado pela Sinfra, sendo elas a Viação Araés Ltda - EPP, Rio Novo Transportes e Turismo Ltda, Áries Transportes Ltda e AM Transportes e Turismo Ltda.
Em razão dessa investigação, do prazo indeterminado para o desenrolar da ação judicial – o que poderia vir a prejudicar a prestação do serviço de transporte nesses mercados – e da necessidade de o Estado assegurar a transparência e idoneidade de todo o processo licitatório, que envolve ainda outros mercados, o Governo decidiu pela revogação parcial da licitação, de acordo com o Secretário-adjunto de Logística e Concessões da Sinfra, Huggo Waterson.
‘Todo este certame é de alta complexidade, extremamente criterioso e que já sofreu cerca de 100 ações na justiça, entre liminares e cautelares. E como essas empresas participantes são alvos de investigação, de mais uma ação judicial, a Sinfra junto à Procuradoria Geral do Estado teve o entendimento de que o Poder Público não é obrigado a aguardar por tempo indeterminado o deslinde da ação judicial, tendo em vista o interesse público que cerca a atividade de prestação de transporte coletivo intermunicipal’, disse o adjunto. (...)”
Assim, o próprio mérito da impetração pode restar prejudicado, reclamando a extinção da presente demanda, medida que entretanto deixa de ser implementada neste momento em virtude da necessidade de se confirmar com precisão o objeto do ato revocatório.
De outro lado, do exame da inicial constata-se que a tutela de urgência pleiteada se confunde totalmente com o mérito do mandamus (pretendida desclassificação “inaudita altera pars” de uma das licitantes), de modo que a atividade cognoscitiva limitada do juízo de antecipação revela-se inapta para conferir à impetrante a certeza jurídica por ela almejada.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EXTENSÃO A OUTRAS DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DESTA CORTE.
(...)
VII - Se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior. Nesse sentido: AgRg na MC n. 22.297/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/6/2014, DJe 27/6/2014; AgRg no REsp n. 661.677/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 13/12/2004; REsp n. 831.015/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ 1o/6/2006; REsp n. 664.224/RJ, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 1o/3/2007; AgRg no Ag n. 427.600/PA, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7/10/2002; REsp n. 1.053.299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 27/11/2009.
(AgInt na Rcl 40.148/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
Por consequência, não sendo possível, em juízo de cognição estreita, implementar as medidas pleiteadas pela impetrante, considerada a agudeza da irreversibilidade de seus efeitos, tem-se que a análise exauriente há de ser submetida ao colegiado, juiz natural da causa.
Assim, ao menos por ora, é de ser mantida a eficácia da decisão combatida até o julgamento do mérito.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas, devendo informar especialmente se os MIT 7 e 8, Lotes 1 e 2, foram revogados, remetendo-nos, em caso positivo, cópia do ato.
Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7o, II, Lei 12.016/2009).
Cite-se a empresa SATÉLITE NORTE LTDA, na condição de litisconsorte passivo necessário, ante a sua imprescindibilidade para a válida formação da relação processual do presente mandamus.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9o, Lei n. 12.016/2009).
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado